Tribunal: TRF3
Processo: 5000115-69.2018.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
718/779)

5000115-69.2018.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO PERÍODO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto n.o 20.910/32 prevê a prescrição quinquenal para o ajuizamento das ações contra a Fazenda Federal em seu artigo 1o. Outrossim, a Súmula 85 do STJ dispõe que "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". No caso concreto, a pretensão da parte autora exsurgiu quando de sua transferência para a reserva remunerada, em janeiro de 2017; a presente ação, por sua vez, foi ajuizada em fevereiro de 2018, em lapso inferior a 05 (cinco) anos, não restando configurada, portanto, a prescrição.

2. Sobre a licença especial, previa o artigo 68 da Lei n.o 6.880/80 que: "Art. 68. licença especial é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (...) § 3° Os períodos de licença especial não-gozados pelo militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais". Posteriormente, com o advento da Medida Provisória n.o 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, a licença especial foi extinta, ressalvado o direito adquirido até 29/12/2000, consoante o artigo 33 do referido diploma legal.

3. No caso concreto, a parte autora ingressou na inatividade com mais de 34 (trinta e quatro) anos de serviço, de forma que não precisou utilizar da licença especial em dobro para a sua reserva. Nesse sentido, verifica-se que não gozou da referida licença e tampouco a computou em dobro quando da inativação, já que, à data da passagem para a reserva remunerada, possuía mais de 30 (trinta) anos de tempo total de efetivo serviço. Sendo assim, é devida a conversão da licença especial não gozada em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.

4. A percepção do adicional por tempo de serviço e o adicional de permanência não afasta o direito à indenização, desde que o respectivo período seja excluído dos referidos adicionais, bem como sejam compensados os valores já recebidos a esse título. Precedentes.

5. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000115-69.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: NIVALDO CARLOS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: ALCIR SILVA DE ALMEIDA - SP325773-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000115-69.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: NIVALDO CARLOS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: ALCIR SILVA DE ALMEIDA - SP325773-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por União Federal em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito do autor de converter em pecúnia o período não gozado ou utilizado para fins de concessão de adicional referentes à licença especial e condenar a União Federal a pagar, com base na remuneração percebida pelo autor na data da sua passagem para a inatividade, o período de "licença especial" não usufruído pelo militar, acrescido de juros e correção monetária, calculado na forma dos itens 4.2.1 e 4.2.2 do Capítulo IV do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/2010 c/c Resolução no 267/2013, do CJF, afastada a incidência do imposto sobre a renda em relação às parcelas convertidas em pecúnia.

Em suas razões de apelação, a parte ré sustenta, em síntese, a prescrição e a ausência de direito do autor em obter a conversão em pecúnia de licenças especiais não cumpridas, especialmente pelo fato de que assinou termo de opção de utilização da licença especial para a passagem para a inatividade. Ademais, aduz que é devida a compensação dos valores percebidos a maior, com base no cômputo em dobro do período da licença especial, no adicional por tempo de serviço, e que é devida a reforma dos critérios de juros e correção monetária.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000115-69.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: NIVALDO CARLOS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: ALCIR SILVA DE ALMEIDA - SP325773-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Decreto n.o 20.910/32 prevê a prescrição quinquenal para o ajuizamento das ações contra a Fazenda Federal em seu artigo 1o, in verbis:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Outrossim, a Súmula 85 do STJ dispõe que "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação".

No caso concreto, a pretensão da parte autora exsurgiu quando de sua transferência para a reserva remunerada, em janeiro de 2017; a presente ação, por sua vez, foi ajuizada em fevereiro de 2018, em lapso inferior a 05 (cinco) anos, não restando configurada, portanto, a prescrição.

Sobre a licença especial, previa o artigo 68 da Lei n.o 6.880/80 que:

"Art. 68. licença especial é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

§ 1o A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez; quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente, poderá ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses.

§ 2o O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço.

§ 3° Os períodos de licença especial não-gozados pelo militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais.

§ 4o A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.

§ 5o Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de pessoal da respectiva Força Armada, adido à Organização Militar onde servir."

Posteriormente, com o advento da Medida Provisória n.o 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, a licença especial foi extinta, ressalvado o direito adquirido até 29/12/2000, consoante o artigo 33 do referido diploma legal, in verbis:

"Art. 33. Os períodos de licença especial, adquiridos até 29 de dezembro de 2000, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar.

Parágrafo único. Fica assegurada a remuneração integral ao militar em gozo de licença especial."

No caso concreto, a parte autora ingressou na inatividade com mais de 34 (trinta e quatro) anos de serviço, de forma que não precisou utilizar da licença especial em dobro para a sua reserva. Nesse sentido, verifica-se que, ainda que tivesse optado pela utilização da licença especial para fins de aposentadoria, não gozou da referida licença e tampouco a computou em dobro quando da inativação, já que, à data da passagem para a reserva remunerada, possuía mais de 30 (trinta) anos de tempo total de efetivo serviço.

Sendo assim, é devida a conversão da licença especial não gozada em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, consoante posicionamento pacífico do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTE E.STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que "é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração " (AgInt no REsp 1570813/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016). 2. Agravo interno não provido."

(STJ, AIRESP 2017.01.53510-1, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12/12/2017)

Ademais, a percepção do adicional por tempo de serviço e o adicional de permanência não afasta o direito à indenização, desde que o respectivo período seja excluído dos referidos adicionais, bem como sejam compensados os valores já recebidos a esse título.

Neste sentido:

"ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL . CONVERSÃO EM PECÚNIA . ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Aduz a agravante que o militar já percebe aumento no adicional por tempo de serviço, de forma que a conversão culminaria em dupla vantagem. 2. A Corte de Origem afastou a possibilidade de enriquecimento ilícito do militar ao determinar a exclusão do período no cálculo do adicional. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido."

(STJ, AINTARESP 2017.03.21628-2, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/05/2018)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL . CONVERSÃO EM PECÚNIA . POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A controvérsia no recurso especial cinge-se sobre a possibilidade de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, mas computada em dobro, porém, na hipótese de que a contagem de tempo de serviço não é relevante senão, apenas, para o percentual de adicional de tempo de serviço e de permanência (com a ressalva de que esses serão reajustados por ocasião do provimento jurisdicional). 2. Em hipótese como a dos autos, entende esta Corte Superior que o militar não aufere a referida vantagem de maneira duplicada. Precedentes: REsp 1666525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017; AgInt no REsp 1570813/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016. 3. Agravo interno não provido."

(STJ, AIRESP 2017.00.91001-7, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/02/2018)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. RESERVA REMUNERADA. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA : POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, REFLEXO DO MESMO PERÍODO DA LICENÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. Reexame Necessário e Apelação da União contra sentença, nos seguintes termos: "(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido material da presente ação, e condeno a ré a pagar ao autor uma indenização equivalente a 6 (seis) meses de licença-prêmio, tendo por base a última remuneração recebida pelo mesmo na ativa, acrescido, esse valor, de correção monetária e de juros moratórios, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os períodos de licença prêmio em questão, contados em dobro, conforme o termo de opção de fl. 21, devem ser excluídos do tempo de serviço do autor e do percentual de adicional de tempo de serviço por ele recebido, e os valores pagos a esse título devem ser descontados e compensados quando do cálculo do valor devido por conta desta decisão. Declaro, ainda, que sobre o valor da indenização de que se trata, não deve incidir imposto de renda. Dou por resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência mínima de parte do autor, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o e 86, §1o, ambos do CPC/15. Sentença sujeira a reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

2. Considerando que o desligamento do militar do serviço ativo ocorreu em julho de 2012, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, dada a propositura da presente ação em 02.07.2015.

3. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que há direito a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. No mesmo sentido, a jurisprudência mais recente do STJ entende que a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia é possível, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. O mesmo entendimento é adotado para a licença especial do servidor militar.

4. O recebimento de adicional de tempo de serviço não elide o direito à conversão da licença especial em pecúnia , desde que o adicional por tempo de serviço correspondente ao período da licença especial seja compensado com esta indenização.

5. Isenção do imposto de renda: a matéria foi pacificada nas Cortes Superiores ao firmarem o entendimento no sentido de que o pagamento efetuado possui natureza indenizatória.

6. Apelação desprovida. Reexame Necessário desprovido."

(TRF3, AC 0007332-16.2015.4.03.6000, PRIMEIRA TURMA, Rel. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, DJe 24/05/2018)

Destarte, a parte autora faz jus à conversão da licença especial não gozada em pecúnia, excluído o período do adicional por tempo de serviço e do adicional de permanência, bem como descontados os valores pagos a este título.

No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal com a seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA . VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(STF, RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

No tocante à repercussão geral, foram fixadas as seguintes teses:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelos regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ, assentando as seguintes teses:

1. correção monetária : o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária , não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária .No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidor es e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidor es e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária : índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária : IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária : IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária , no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Considerando que a condenação em tela refere-se a servidores e empregados públicos, é de rigor constar que a TR não é critério de atualização monetária da dívida, podendo incidir tão somente como critério para aplicação dos juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para excluir o período de licença especial não gozada convertida em pecúnia do adicional por tempo de serviço e do adicional de permanência recebidos pelo autor, determinando a compensação dos valores pagos a esse título pela parte ré, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO PERÍODO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto n.o 20.910/32 prevê a prescrição quinquenal para o ajuizamento das ações contra a Fazenda Federal em seu artigo 1o. Outrossim, a Súmula 85 do STJ dispõe que "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". No caso concreto, a pretensão da parte autora exsurgiu quando de sua transferência para a reserva remunerada, em janeiro de 2017; a presente ação, por sua vez, foi ajuizada em fevereiro de 2018, em lapso inferior a 05 (cinco) anos, não restando configurada, portanto, a prescrição.

2. Sobre a licença especial, previa o artigo 68 da Lei n.o 6.880/80 que: "Art. 68. licença especial é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (...) § 3° Os períodos de licença especial não-gozados pelo militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais". Posteriormente, com o advento da Medida Provisória n.o 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, a licença especial foi extinta, ressalvado o direito adquirido até 29/12/2000, consoante o artigo 33 do referido diploma legal.

3. No caso concreto, a parte autora ingressou na inatividade com mais de 34 (trinta e quatro) anos de serviço, de forma que não precisou utilizar da licença especial em dobro para a sua reserva. Nesse sentido, verifica-se que não gozou da referida licença e tampouco a computou em dobro quando da inativação, já que, à data da passagem para a reserva remunerada, possuía mais de 30 (trinta) anos de tempo total de efetivo serviço. Sendo assim, é devida a conversão da licença especial não gozada em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.

4. A percepção do adicional por tempo de serviço e o adicional de permanência não afasta o direito à indenização, desde que o respectivo período seja excluído dos referidos adicionais, bem como sejam compensados os valores já recebidos a esse título. Precedentes.

5. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para excluir o período de licença especial não gozada convertida em pecúnia do adicional por tempo de serviço e do adicional de permanência recebidos pelo autor, determinando a compensação dos valores pagos a esse título pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.